Tribunal: STM
Processo: 7000798-48.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000798-48.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: TASSIO DOS SANTOS FONSECA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública
da União, em favor do Soldado (S2) da Aeronáutica TASSIO DOS SANTOS
FONSECA, por entender que a liberdade do Paciente não compromete a
hierarquia e a disciplina militares, a ponto de justificar sua prisão preventiva,
razão pela qual, confirmando a Liminar deferida, concedeu a Ordem, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fead8b3e
RELATOR:
PACIENTE:
IMPETRADO:

IMPETRANTE:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
TASSIO DOS SANTOS FONSECA.
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.

DEFENSORIA PÙBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTO NO ART. 255, "E", DO CPPM. NECESSIDADE DE QUE SEJA DEMONSTRADO,
CONCRETAMENTE, QUE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA ESTEJAM AMEAÇADAS OU ATINGIDAS
PELA LIBERDADE DO INDICIADO OU DO ACUSADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. LIMINAR
CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante, signo do Estado
Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil
ou militar, só se justifica, nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico,
que tem na Constituição sua base e esteio.
2. A necessidade de constatação dos motivos autorizadores da custódia provisória, a
despeito da gravidade abstrata do crime imputado, é condição indispensável à
manutenção da prisão cautelar.
3. In casu, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis, enquanto perigo
decorrente da liberdade do Paciente para a Hierarquia e a Disciplina militares.
4. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte.
Esq. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus, para confirmar a
liminar e conceder a Ordem em favor do Soldado (S2) da Aeronáutica TASSIO DOS
SANTOS FONSECA por entender que a liberdade do Paciente não compromete a
hierarquia e a disciplina militares, a ponto de justificar sua prisão preventiva.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União, da lavra do Ilustre Defensor
Dr. CARLOS EDUARDO CALS DE VASCONCELLOS, em favor do Paciente TASSIO DOS SANTOS FONSECA,
contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 28/10/2020, que, ao
examinar os autos do APF nº 7000286-26.2020.7.11.0011, no qual o Paciente foi autuado pela prática, em
tese, do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, com base nos art. 254 e art. 255, alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Alega o Impetrante que o referido Magistrado teria fundamentado a decretação da cautelar em fatos
alheios ao APF, valendo-se da gravidade, em abstrato, do tipo penal do art. 290 do CPM, razão pela qual não
haveria respaldo, no ordenamento jurídico, para a sua manutenção, motivo este que ensejaria a manifesta
ilegalidade da medida; que o Paciente não registraria antecedentes criminais e que não houve uso efetivo
da substância entorpecente dentro da Organização Militar e nem em serviço.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fead8b3e
Sustenta, ainda, o Impetrante que a liberdade provisória configuraria direito subjetivo do Paciente, ante a
desnecessidade da manutenção da prisão provisória e a evidente ausência do periculum libertatis, uma vez
que devido ao transcurso do tempo, desde a prisão em flagrante, já teria ocorrido a restauração dos
princípios da hierarquia e da disciplina, não havendo justificativa para a Prisão Preventiva, considerando a
ausência de qualquer requisito autorizador da mesma, nos termos dos art. 254 e art. 255, alínea "e", ambos
do CPPM.

Estribados nos argumentos supramencionados, foi requerida, liminarmente, a reforma ou a anulação da
cautelar constritiva de liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

No mérito, foi requerida a confirmação da liminar e o deferimento definitivo da Ordem (Evento 1).

Em resguardo aos princípios da Hierarquia e da Disciplina militares, alegados como justificativa pelo
referido Magistrado para o decreto da Cautelar, reservei-me para apreciar o pedido de liminar, após a vinda
das informações da autoridade, dita coatora, as quais foram por mim requisitas em 29/10/2020 (Evento 5).

O requisitório foi atendido, em 3/11/2020, pelo Ilustre Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
nos termos seguintes (Evento 8):

"(...) I - TASSIO DOS SANTOS FONSECA figura no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000286-
26.2020.7.11.0011, lavrado em 27 de outubro de 2020, na ALA1, situada em Brasília-DF, como
autor, em tese, do delito descrito no artigo 290, caput, do Código Penal Militar.
II- Foi preso em flagrante por, supostamente, ser surpreendido portando 2,6g de substância
entorpecente conhecida popularmente como "maconha". Enquanto se deslocava para o rancho
do portão norte do Grupo de Segurança e Defesa (GSD-BR), o militar foi abordado e revistado
pela equipe da Força de Reação, após o Cb. Samuel Coelho da Silva ser informado pelo Maj.
Inf. Ricardo a respeito de um forte odor de "maconha" nas proximidades do local onde o
flagranteado caminhava juntamente com outro militar Durante a revista, foi encontrada no
bolso da gandola do Sd. TASSIO DOS SANTOS uma porção de substância aparentemente
ilícita.
III- Instruem o feito: o termo de inquirição do condutor, Cb. Samuel Coelho da Silva; os termos
de inquirição das testemunhas S2 Maurício Silva da Rocha e S2 Gabriel Paulino Dias (Evento 1,
fls.5/7); Laudo Pericial Preliminar nº 6268/2020, elaborado pelo Instituto de Criminalística da
Polícia Civil do Distrito Federal, o qual confirmou a presença do princípio ativo THC na
substância apreendida com o flagranteado (Evento 1, fls. 19/23); Nota de Culpa (Evento 1, fl.
11); Nota de Garantias Constitucionais (Evento 1, fl. 13); Relatório do Auto de Prisão em
Flagrante (Evento1, fl. 15); Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar da União -
nada consta (Evento 6); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 8); Folha de
Antecedentes Criminais (Evento 9).
IV- Em 28 de outubro de 2020 foi proferida Decisão pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em
prisão preventiva, com fundamento no artigo 254 e artigo 255, alínea "e", ambos do Código de
Processo Penal Militar, em síntese, pelo fato de o flagranteado ter abalado os princípios de
hierarquia e disciplina, pois a posse e o uso de entorpecente dentro do quartel representa
perigo concreto à integridade de todos os militares e demais pessoas ali presentes (Evento
12).
V-Juntado aos autos, em 29 de outubro de 2020, o histórico militar do flagranteado (Evento19).
VI- Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, em 29 de outubro de 2020 (Evento 21)
(...)"

Considerando as informações prestadas, não vislumbrei a existência do periculum libertatis a justificar a
manutenção da prisão preventiva, razão pela qual DEFERI O PEDIDO LIMINAR, nos termos do art. 259 do
CPPM, em resguardo ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no inciso LVII do art.
5º da Constituição da República, em 5/11/2020 (Evento 11).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR
LUÍS RANGEL COUTINHO, de 6/11/2020, opinou pela concessão da ordem requerida no presente Habeas
Corpus, confirmando-se a liminar deferida por este Relator (Evento 18).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fead8b3e
É o Relatório.

VOTO

Restam presentes as condições de admissibilidade da presente Ação Constitucional, razão pela qual
resolvo conhecer do Writ.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão do
Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que converteu a prisão em flagrante do Soldado (S2) da Aeronáutica
TASSIO DOS SANTOS FONSECA, por porte de substância entorpecente, em prisão preventiva, com base nos
art. 254 e art. 255, alínea "e", ambos do CPPM.

Inicialmente, cabe considerar que a liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante signo
do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica,
nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.

A Constituição da República albergou, expressamente, o princípio da presunção da inocência, nos termos
do seu inciso LVII do art. 5º, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória". Apesar das controvérsias que envolvem esse tema tão sensível ao Estado e à
Sociedade, fato é que esta Corte de Justiça Militar nunca olvidou de sua importância e aplicabilidade em
seus veredictos:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA. DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA, BEM COMO DA CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se
em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e
255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a
segregação cautelar presume pena não personificada. A despeito de terem sido concretizadas
as suspeitas do Órgão ministerial em relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte
dos denunciados, ainda assim não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva. Além disso, a ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados
nas Ações Penais Militares e o pedido de decretação da custódia preventiva não recomenda a
decretação da medida constritiva. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão
unânime." "(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-
70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
3/9/2020, Data de Publicação: 17/9/2020)"

AURY LOPES JR.[1] assevera que a presunção da inocência é "princípio reitor do processo penal" e
"princípio fundamental da civilidade, fruto de uma opção protetora do indivíduo, ainda que para isso tenha-
se que pagar o preço da impunidade de alguém culpável, pois, sem dúvida, o maior interesse é que todos os
inocentes, sem exceção, estejam protegidos".

A observância da garantia constitucional da presunção da inocência, por parte do Estado-Juiz, não
inviabiliza a decretação da constrição de liberdade ambulatorial de condenado, antes do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória, nem mesmo de acusados ou indiciados, quando atendidos os requisitos
legais autorizadores, sempre mediante decisão fundamentada de autoridade judiciária competente,
ressalvadas as hipóteses de prisão em flagrante e de prisão de militar, por prática de crime propriamente
militar.

No caso concreto, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 28/10/2020, homologou a
prisão em flagrante do Paciente, convertendo-a em preventiva com base no art. 254 e no art. 255, alínea
"e", ambos do CPPM, por entender que a conduta do militar teria "abalado os princípios de hierarquia e
disciplina, pois a posse e o uso de entorpecente dentro do quartel representariam perigo concreto à
integridade de todos os militares e demais pessoas ali presentes".

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fead8b3e

Ocorre que, a despeito do fundamento legal usado pelo Magistrado, para decretar a prisão cautelar, não
logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, os fatos e as circunstâncias que lhe serviram de esteio,
razão pela qual, ao deferir o pedido de Liminar, este Relator consignou na Interlocutória que, "para a
decretação da Preventiva, com base na alínea "e" do art. 255 do CPPM, mostra-se imperioso que seja
demonstrado, concretamente, que a Hierarquia e a Disciplina estejam ameaçadas ou atingidas pela
liberdade do indiciado ou do acusado".

A necessidade de constatação dos motivos autorizadores da custódia provisória, a despeito da gravidade
abstrata do crime imputado, é condição indispensável à manutenção da prisão cautelar, conforme
entendimento deste Tribunal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES.
LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para o decreto preventivo, não devem ser
analisadas apenas as circunstâncias do delito, mas, somente, se há motivos concretos, no
aspecto legal, para a manutenção da custódia provisória. 2. Não restando demonstrado o
motivo ensejador da prisão preventiva, necessária a concessão da liberdade provisória. Ordem
conhecida e concedida. Decisão por unanimidade." (Habeas Corpus nº 7000487-
57.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
13/8/2020, Data de Publicação: 25/8/2020)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSATISFATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Conforme insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o princípio da não
culpabilidade impõe conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a exigir, para a
sua decretação, fundamentação legal e fática vinculada ao caso concreto. À luz de tanto, não
bastam para arrimar um decreto de constrição cautelar da liberdade do indivíduo a mera
reprodução do texto legal e a formulação de considerações genéricas sobre a gravidade do
fato e a nocividade das suas repercussões no universo da Caserna, mesmo se tratando dos
chamados delitos de entorpecente. In casu, a Decisão hostilizada efetivamente padece de
fundamentação fática idônea, na medida em que se assenta, essencialmente, no pressuposto
genérico e não substancial de que a liberdade dos Pacientes ensejaria danos à hierarquia e à
disciplina, ou seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de que tais danos dar-se-iam em
razão do modo como a droga foi apreendida e da existência de testemunhas de que o seu
consumo seria operado no interior da Organização Militar. O Superior Tribunal Militar não
prestigia a prisão preventiva fora da sua conceituação de medida de cautela de interesse
processual penal, mesmo que, ao sentir comum, as condutas dos agentes possam ser,
conceitualmente, reprováveis e ofensivas a bens jurídicos de notória relevância nas Forças
Armadas. Por isso mesmo a Corte tem repelido qualquer constrição preventiva de liberdade do
indivíduo, que, extrapolando seus contornos de medida de natureza cautelar, signifique
antecipação de pena incerta ou, mesmo, medida para desestimular conduta semelhante por
parte de outros militares. Precedentes. Conhecimento do Habeas Corpus e concessão da
Ordem para cassar a Decisão hostilizada e conceder a liberdade provisória aos Pacientes,
ratificando a liminar concedida. Unânime." (Habeas Corpus nº 0818-10.2018.7.00.0000/AM,
Relator(a):Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 12/11/2018).

Não se discute, em sede de Habeas Corpus, se o Paciente é ou não culpado pela prática do crime do art.
290 do CPM, sob pena de supressão da instância judicial competente, como bem salientado pela PGJM, in
verbis:

"(..) No feito em liça, mormente com a instauração da Ação Penal Militar, caberá ao Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica proceder a análise aprofundada dos elementos
probatórios atinentes à ocorrência que não tenham relação somente com a prisão do Paciente,
exame esse que se afigura vedado na via estreita do Habeas Corpus, sob pena de antecipação
da decisão do C. Escabinato de 1º Grau, com o estabelecimento de uma execução de pena
antecipada e prejuízo ao princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5º, inciso
LVII, da Constituição Federal de 1988, como garantia processual penal."

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fead8b3e
Assim, cabe verificar se estão ou não presentes a prova do fato delituoso e os indícios suficientes de
autoria, requisitos do art. 254 do CPPM, bem como o requisito do art. 255, alínea "e", do mesmo Código,
usado como fundamento para a decretação da Cautelar, a saber: "exigência da manutenção das normas ou
dos princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade
do indiciado ou acusado".

Presentes tais requisitos, respectivamente, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, estaria
autorizada a decretação e/ou a manutenção da prisão preventiva.
Não resta dúvida estarem presentes tanto a prova, em tese, de existência de crime, como indícios
suficientes de autoria. Inclusive, o Paciente foi denunciado pelo MPM, conforme se depreende da
manifestação da PGJM:

"(...) Em data de 29 de outubro de 2020, o Paciente foi denunciado pelo Parquet Castrense
(evento 1, 1-DENUNCIA, da APM), tendo a prefacial acusatória sido recebida pela Decisão da
lavra do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, ocorrendo, então, a instauração da Ação
Penal Militar (evento 1, 2-REC_DENUNCIA, da APM)".

Doutra feita, não restou demostrada a existência do periculum libertatis, enquanto perigo decorrente da
liberdade do Paciente para a Hierarquia e a Disciplina militares, conforme asseverado no Parecer da PGJM, in
verbis:

"(...) Desse modo, em cenário fático-jurídico em que remanesça presente somente a gravidade
abstrata do delito praticado, no sentido de constituir delito em tese aviltante aos princípios
basilares das Forças Armadas, sendo certo o fumus comissi delicti, tal gravidade, por si só, não
delineia alicerce suficientemente forte para a manutenção da custódia cautelar decretada ante
a insubsistência do periculum libertatis. Pelo exposto, considerando a ausência, atualmente,
de configuração no feito em exame de elementos concretos aptos a recomendar a
manutenção da prisão preventiva, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar é parecer favorável à
concessão da ordem requerida no presente Habeas Corpus, confirmando-se a liminar deferida
pelo Eminente Ministro-Relator."

Ademais, considerando que o Paciente não possui antecedentes criminais, punições disciplinares,
tampouco registros que apontem para sua periculosidade, na hipótese de condenação, a eventual pena que
lhe for aplicada não importará em privação de liberdade, conforme salientado pela PGJM:

"(...) Já finalizando, merece igualmente realce o aspecto de que o delito pelo qual é acusado o
Paciente, ressalvados casos concretos de concreta e elevada gravidade, normalmente admite
que o agente responda ao processo em liberdade. Outrossim, possível condenação, com pena
a ser aplicada, poderá não resultar em privação de liberdade, desde que preenchidos os
requisitos exigidos para a concessão de suspensão condicional da pena (...)"

Assim, a liberdade do Paciente não compromete a hierarquia e a disciplina militares, a ponto de
justificar sua prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus, para confirmar a Liminar e conceder a Ordem.

[1] Lopes Jr., Aury. Direito processual penal, 16º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2019,
p.581.